Tribunal: CARF
Processo: 18088.720282/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.720282/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.656 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2021
Recorrente
SERVICO DE NEFROLOGIA DE SAO CARLOS S/S
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 2007, 2008, 2009
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 1.
Ação judicial interposta que discute o mesmo objeto que trate do processo
administrativo, importa a renúncia ao contencioso, Súmula CARF n.o 1 desse
Conselho: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
MULTA DE OFÍCIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
A multa de ofício é devida em quaisquer das modalidades de lançamentos
tributários. Independentemente do tributo ter como característica o lançamento
por homologação, desde que não recolhido no prazo legal, a autoridade
administrativa tem o poder-dever de lançar a multa a razão de 75%.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte em que foi conhecida, negar-lhe provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1401-005.655, de 20 de julho de 2021, prolatado no julgamento do processo
18088.720281/2012-13, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, José Roberto
Adelino da Silva, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.720282/2012-50
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720282/2012-50

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração para
exigência de créditos tributários, referentes aos anos-calendário de 2007, 2008 e 2009.
Os referidos autos de infração são decorrentes do procedimento de fiscalização
efetuada junto à contribuinte, na qual a fiscalização constatou infração à legislação do IRPJ,
resultando na infração Aplicação Indevida de Percentual de Determinação do Lucro Presumido.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal dos respectivos autos de infração
e no Relatório Fiscal, a autoridade autuante descreve detalhadamente todas as informações
concernentes ao procedimento fiscal e relata as apurações efetuadas.
A auditoria no contribuinte acima identificado restringiu-se ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) do período em
questão.
O contribuinte optou pela tributação pelo lucro presumido e, indevidamente,
utilizou a base de cálculo presumida de 8% e 12% respectivamente, sobre o IRPJ e CSLL
Segundo a legislação tributária, para apuração da base de cálculo presumida de
IRPJ e de CSLL utilizando-se os coeficientes de 8% e 12%, os correspondentes requisitos, de
acordo com os fatos geradores, são os seguintes (serviços hospitalares):
- A partir de 27/04/2005 até 09/12/2007, IN SRF no 480, de 2004, na redação
dada pela IN SRF no 539, de 2005, tratadas pela RDC n.o 50, de 2002;
- De 10 de dezembro de 2007 até 31 de dezembro de 2008, Ato Declaratório
Interpretativo (ADI RFB no 19/2007;
- A partir de 1o de janeiro 2009, artigo 29 da Lei no 11.727, de 2008;
- Deve-se ainda salientar que a prestadora destes serviços deve estar organizada
sob a forma de sociedade empresária, “o que pressupõe a existência de estrutura
empresarial, em que se reúnem fatores de produção e circulação, de forma
massificada, com profissionalismo, economicidade, valendo-se de profissionais
contratados para exercício da atividade de saúde à qual a pessoa jurídica se dedica”
(extraído da Solução de Consulta 138 SRRF 06/DISIT de 01/09/2009);
- Acrescente-se que o conceito sumário de sociedade empresária apresentado na
solução de consulta acima citada condiz com as definições do Código Civil (Lei no
10.406, de 2002), e segue a orientação da Coordenação-Geral de Tributação (Cosit),
conforme consta na Solução de Divergência Cosit no 1, de 2006.
Nos atos constitutivos apresentados pelo contribuinte, nota-se que a sociedade é
prestadora de serviços (sociedade simples) registrada em cartório.
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720282/2012-50

O contribuinte está estabelecido dentro da Irmandade de Santa Casa de
Misericórdia de São Carlos. Não se pode dizer que o contribuinte tem estrutura material para
atendimento aos pacientes, pois quem possui essa estrutura é terceiro (o hospital onde ele está
estabelecido).
A prestação de serviço é feita pelo contribuinte (pelos sócios, que são médicos) e
também pelos auxiliares (nenhum médico - conforme livro de registro de empregados).
Conclui-se que, nem na forma e nem na prática, o contribuinte é uma Sociedade
Empresária segundo descrito no Código Civil e Solução de Divergência COSIT 01/2006.
Em resumo, não se enquadra o contribuinte, no período analisado, na legislação
para utilização reduzida do percentual do lucro presumido, porque - Serviços NÃO são prestados
por sociedade empresária. Além disso, a pessoa jurídica não possuía estrutura física condizente
com o disposto no item 3 da Parte II da retrocitada RDC da Anvisa.
O contribuinte também declarou, em resposta ao termo de início de fiscalização,
que é beneficiário de decisão judicial relacionada ao IRPJ e CSLL, que dá direito ao
recolhimento (no lucro presumido) de percentuais de 8% e 12% da base de cálculo,
respectivamente.
Porém, em consulta ao processo 001940.51.2009.4.03.6115, verifica-se que a
apelação foi recebida com ambos os efeitos (DEVOLUTIVO E SUSPENSIVO).
Isso posto, conclui-se que não poderia o contribuinte, no período em análise, ter
calculado a base do IRPJ e CSLL presumida a 8% e a 12%. O calculo feito erroneamente fez
com que surgissem diferenças nos valores declarados de IRPJ e CSLL.
Concernente aos períodos nos quais foram feitos os respectivos depósitos
judiciais, o crédito tributário está suspenso (Art 151 do CTN) e será feito o lançamento do
crédito tributário apenas para prevenir a decadência, sem multa de ofício.
Porém, no caso do IRPJ, 3° trimestre de 2009 o contribuinte depositou valor a
menor. Não foi depositado integralmente o crédito tributário e, diante do exposto, nesse trimestre
o crédito tributário não está suspenso. O artigo 151 do CTN prevê a suspensão se houver
DEPÓSITO INTEGRAL do crédito tributário, o que não foi o caso. A MM Juíza Federal, em sua
sentença, descreve que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário depende de sua
integralidade.
No auto de infração, foi aposto na planilha no item “coeficiente utilizado”: 0%.
Porém, nas planilhas foram considerados os valores declarados pelo contribuinte em DCTF e
também os retidos na fonte. Assim, o tributo cobrado neste auto de infração é calculado sobre
uma base de cálculo utilizando o coeficiente de 32% (correta), descontando-se os valores já
apurados e declarados em DCTF pelo contribuinte fiscalizado, tanto no caso do IRPJ quanto no
caso da CSLL.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente notificada, SERVIÇO DE NEFROLOGIA DE SÃO CARLOS S/S
apresentou impugnação:
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720282/2012-50

A Impugnante e pessoa jurídica na área de prestação de serviços médico-
hospitalares, devidamente:
i) registrada no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo,
classificada como clínica especializada;
ii) registrada no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de
São Carlos
iii) com Alvará de Licença, autorizada a estabelecer-se com a atividade de:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NAS ÁREAS DE NEFROLOGIA,
TRATAMENTOS
DIALÍTICOS
(HEMODIÁLISE,
-
DIÁLISE,
PERITONIAL,
CAPEDIALISE, AMBULATORIAL CONTÍNUA)
Conforme já noticiado, há decisão no processo judicial n°
001940.51:2009.4.03.6115, que declarou que a empresa tem direito a incidência dos percentuais
de 8%, no caso do IRPJ, e de 12%, no caso de.CSLL. Vale destacar que está estabelecido na
sentença que esta decisão está sujeita ao duplo grau de jurisdição, ou seja, deverá ser julgada
pelo TRF da 3a Região.
Foi interposto Recuso de Apelação pela impugnante, pleiteando apenas a
majoração dos honorários sucumbenciais. Além disso, conforme constatado pelo próprio Auditor
Fiscal, a mesma foi recebida em ambos os efeitos "Devolutivo e Suspensivo", o que vale dizer
que se encontra suspensa a executividade até decisão final e trânsito em julgado.
A empresa continua a depositar em juízo os valores referentes a IRPJ e CSLL e, o
que se encontra suspenso, é a executividade e não a decisão de 1° grau.
Assim, a Impugnante tem direito à redução da base de cálculo do IRPJ sobre o
lucro presumido, no percentual de 8,00% e.de 12,00% da CSLL, até então controvertida, pela
aplicação do disposto no art. 15, § 1o, III, "a", da Lei n° 9.249/95.
Recentemente, o STJ manifestou-se no sentido de que, independentemente e da
forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto
de adotar uma interpretação restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar sua natureza para
transmudar o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo.
Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às
atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados, diretamente à promoção da saúde.. Em regra,
mas não necessariamente, são-prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se
as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito
hospitalar, mas nos consultórios médicos.
PRELIMINAR
Por ora, cabe demonstrar que a impugnante é beneficiaria de decisão judicial,
proferida pela primeira Vara da Justiça Federal de São Carlos/SP, processo n° 0001940-
5Í.2009.403.6115, onde; foi concedido o beneficio da contribuição da alíquota reduzida, bem
como, a restituição das parcelas pagas a maior nos últimos cinco anos.
Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720282/2012-50

Não bastassem tais esclarecimentos e a decisão já noticiada, a matéria em questão
restou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1116399/BA, em
28/10/2009, sob o regime do art. 543-C. do CPC.
DO DIREITO
De início, a Impugnante relatou os diversos atos normativos que abordaram o
conceito de serviços hospitalares.
Finalmente, o ADI da RFB. 19/2007, para efeito de enquadramento no conceito
de serviços hospitalares a que se refere o art. 15, § 1o, III, a, da Lei n° 9.249/1995, adotou na
íntegra o conceito previsto no art. 27 da IN 480/2004, com a nova redação conferida pela IN
791/2007. Entretanto, não se deve perder de vista que o art. 15, § 1o, III, "a", da Lei n° 9.249/95
explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são
prestados, e não na pessoa do contribuinte que executa a "prestação de serviços hospitalares".
Se a intenção do legislador fosse beneficiar determinados contribuintes em face de
suas características particulares, concedendo, assim, uma isenção subjetiva, a regra deveria
referir-se a esses sujeitos, e não ao serviço por eles prestado.
Dessa forma, não se deve restringir o benefício aos hospitais, até mesmo porque,
se esse fosse o propósito da lei, caberia explicitar-se que a concessão estaria dirigida apenas a
esses estabelecimentos, pois nada o impediria de ter assim procedido.
DA JURISPRUDÊNCIA
A Impugnante analisou e transcreveu jurisprudência do STJ e precedentes
administrativos.
Tendo em vista que a Lei 9.249/95 não fez nenhuma exigência referente ao
contribuinte que presta serviços hospitalares, não pode ato infralegal passar a exigi-lo. A pretexto
de realizar-se uma interpretação restritiva da norma, não se pode transformar o benefício em
subjetivo quando foi instituído em termos objetivos.
Por serviços hospitalares compreendem-se então, àqueles que estão relacionados
às atividades desenvolvidas nos hospitais, ligados diretamente à promoção da saúde, podendo ser
prestados no interior do estabelecimento hospitalar, mas não havendo esta obrigatoriedade.
Deve-se, por certo, excluir do benefício simples prestações de serviços realizadas por
profissionais liberais consubstanciadas em consultas médicas, já que essa atividade não se
identifica com as atividades prestadas no âmbito hospitalar, mas, sim, nos consultórios médicos.
Por fim,, ressalte-se que todos . os argumentos acima delineados são também
aplicáveis à tributação da CSLL, já que a opção legislativa inserta no art. 20 da Lei 9.249/95
adotou para a tributação dessa contribuição a mesma sistemática determinada para o imposto de
renda.
CONCLUSÃO
Diante de todas as argumentações apresentadas, podemos concluir:
Fl. 449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720282/2012-50

I - O benefício fiscal do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei 9.249/95, alterado pelo art.
29 da Lei n° 11.727/08, é objetivo, estando focado nos serviços prestados e não subjetivo,
considerando a pessoa do contribuinte que executa a prestação de serviços hospitalares, visando
a reduzir a carga tributária em função do fato tributado, ou seja, da renda decorrente da prestação
de "serviços hospitalares";
II - as Instruções Normativas 480/2004 e 539/2005 extrapolaram os ditames da
Lei 9.249/95 sendo, portanto, ilegais;
III - de acordo com a Resolução DC 5O/2002 - ANVISA (alterada pela Resolução
DC 189/2003), considera-se "serviços hospitalares" a prestação de atendimento eletivo de
promoção e assistência à saúde por Estabelecimentos Assistenciais de Saúde -EAS, neles estando
compreendidos:
a) os serviços prestados em regime ambulatorial e de hospital-dia, incluindo-se às
consultas médicas realizadas em consultório inserido na estrutura de estabelecimento que
disponibilize ao paciente, serviços de apoio ao diagnostico e terapia; e/ou
b) a prestação de atendimento imediato de assistência à saúde (atendimentos de
urgência e atendimentos de emergência); e/ou
c) os serviços prestados em regime de internação; e/ou
d) os serviços de apoio ao diagnóstico e terapia, ainda que prestados por
profissionais liberais em consultórios não localizados em Estabelecimentos Assistenciais de
Saúde - EAS.
Não pairam dúvidas, portanto, que o tipo de atividade desenvolvida por uma
clínica médica não decorre da circunstância do serviço ser prestado pelo sócio ou por outra
pessoa qualquer.
Desta forma, conclui-se que as clínicas médicas, enquanto estabelecimentos de
assistência à saúde, prestam serviços hospitalares, podendo calcular o lucro presumido para fins
de IRPJ com percentual de 8% e a CSLL com percentual de 12%, sendo ilegítima qualquer
pretensão em sentido contrário.
DO EFEITO SUSPENSIVO
A presente impugnação administrativa, nos termos do Código Tributário
Nacional, deverá ser recebida no efeito suspensivo.
DA MULTA DE OFÍCIO
Tais muitas só podem ser aplicadas quando há lugar para lançamento de oficio,
em sentido estrito, não sendo por outra razão que elas têm o nomen iuris de multas de oficio.
Agora, se todas as informações, dados e valores do histórico fiscal do contribuinte são por este
fornecidos ao Fisco, tanto em termos quantitativos, quanto qualitativos, ele não pode ser
penalizado com esse tipo de multa.
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720282/2012-50

Note-se que, quando se fala em lançamento de ofício é o lançamento tributário
realizado pela autoridade fiscal competente, desde o seu início, sem qualquer tipo de auxílio ou
intervenção por parte do contribuinte. Trata-se de procedimento em que toca exclusivamente a
ela, autoridade fazendária competente para tanto, com respaldo no art. 149 do mesmo CTN,
verificar a ocorrência do fato gerador, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, aplicar a penalidade cabível.
Seria contrário aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade penalizar-se
com multa de 75% ou de 150% do valor do tributo não recolhido, ou insuficientemente
recolhido, o contribuinte que, cumprindo obrigação tributária acessória, vale dizer,
desincumbindo-se de seus deveres instrumentais para com a administração tributária, forneceu-
lhe todas as informações necessárias à determinação e valoração qualitativa e quantitativa dos
fatos imponíveis dos quais resultou o crédito tributário cobrado.
Assim, Ad argumentandum, caso V.Sas, entendam devida a aplicação da multa,
que a mesma fique limitada nos termos da Lei 9.430/96, artigo 61, parágrafo 2o; que conforme
previsto no. artigo 106, inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/66 deverá ser aplicado ao presente
caso.
DO PEDIDO
A procedência da presente Impugnação com o consequente cancelamento do Auto
de Infração mencionado, como medida de inteira justiça.
Quando do julgamento pela Delegacia de origem, a decisão manteve o crédito
tributário.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso a esse Conselho alegando
basicamente as mesmas razões de sua impugnação.
Este é o relatório do essencial.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, pois foi proposto dentro do prazo de 30 dias da ciência da
ciência do acórdão da Delegacia de origem.
Quanto ao conhecimento do recurso, veja-se que há concomitância entre este e ação
ajuizada pela Contribuinte, ora recorrente, para ter reconhecido seu “direito de efetuar o
recolhimento do imposto às alíquotas de 8% e 12, respectivamente sobre o IRPJ e a
CSLL.
Conforme andamento no site do TRF e STJ, o processo transitou em julgado sendo que
a matéria discutida é a mesma dos autos, qual seja a redução das alíquotas do IRPJ e
CSLL por ser a empresa prestadora de serviços hospitalares:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 0001940-51.2009.4.03.6115/SP
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720282/2012-50

2009.61.15.001940-7/SP
RELATOR
:
Desembargador Federal MARCELO SARAIVA
APELANTE
:
SERVICO DE NEFROLOGIA DE SAO CARLOS
S/C LTDA
ADVOGADO
:
SP290695 VERA LÚCIA PICCIN VIVIANI e
outro(a)
APELANTE
:
Uniao Federal (FAZENDA NACIONAL)
ADVOGADO
:
SP000004 RAQUEL VIEIRA MENDES E LÍGIA
SCAFF VIANNA
APELADO(A) :
OS MESMOS
REMETENTE
:
JUIZO FEDERAL DA 1 VARA DE SAO CARLOS -
15a SSJ/SP
No. ORIG.
:
00019405120094036115 1 Vr SAO CARLOS/SP
EMENTA
AÇÃO ORDINÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
REDUÇÃO
DE
ALÍQUOTA.
PRESTADORA
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES APÓS O ADVENTO DA ART. 29 DA LEI N. 11.727/2008.
CONSTITUIÇÃO.
SOCIEDADE
SIMPLES.
IMPOSSIBILIDADE
DE
FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.
1. Redução de alíquota do IRPJ e da CSLL, prevista na Lei 9.249/95.
Interpretação da expressão "serviço hospitalar". Possibilidade com exclusão das
receitas atinentes às consultas médicas. REsp 1116399/BA.
2. Todavia, para os fatos geradores ocorridos após a entrada em vigor da Lei
11.727/2008, com as alterações promovidas no art. 15, §1o, III, "a", da Lei
9.249/95, devem as empresas se apresentar sob a forma de sociedade empresária.
3. In casu, a parte autora se revela como sociedade simples, no momento da
ocorrência dos fatos geradores, o que impede o gozo do benefício fiscal.
Precedentes.
4. Acerca do pagamento de verba honorária, de acordo com entendimento
existente nesta E. Turma, com o qual me filio, o montante a ser pago a título de
honorários advocatícios nesta hipótese, deve ser fixado em 10% (dez) por cento
sobre o valor da causa (R$ 18.694,00 - fls.28), devidamente atualizado, além das
custas na forma lei.
5. Apelação da União Federal e remessa oficial providas. Apelação da parte
autora prejudicada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a
Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por
unanimidade, dar provimento à apelação da União Federal e remessa oficial e
julgar prejudicada a apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
São Paulo, 22 de novembro de 2017.
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720282/2012-50

MARCELO SARAIVA
O andamento do STJ dá conta do trânsito em julgado do agravo em recuso especial
interposto pela Contribuinte em 26/02/2020:
AREsp no 1495913 / SP (2019/0123244-5) autuado em 10/05/2019
Detalhes Fases Decisões Petições Pautas
26/02/202016:59 Baixa Definitiva para TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL
DA 3a REGIÃO (22)
26/02/202016:59 Transitado em Julgado em 26/02/2020 (848)
30/12/201907:21 PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
intimado eletronicamente da(o) Ementa / Acordão em 30/12/2019 (300104)
30/12/201905:59 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL intimado eletronicamente
da(o) Ementa / Acordão em 30/12/2019 (300104)
19/12/201910:45 Disponibilizada intimação eletrônica (Acórdãos) ao(à)
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (300105)
19/12/201909:00 Disponibilizada intimação eletrônica (Acórdãos) ao(à)
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL (300105)
19/12/201905:24 Publicado EMENTA / ACORDÃO em 19/12/2019 Petição No
471030/2019 - AgInt (92)
Julgamento Eletrônico
AgInt no AREsp 1495913(2019/0123244-5 de 19/12/2019)
EMENTA / ACORDÃO
RELATÓRIO E VOTO- Min. GURGEL DE FARIA
CERTIDÃO DE JULGAMENTO
18/12/201921:45 Disponibilizado no DJ Eletrônico - EMENTA / ACORDÃO
(1061)
17/12/201918:47 Ato ordinatório praticado - Acórdão encaminhado à publicação
- Petição No 2019/0471030 - AgInt no ARE
Nesse sentido, tendo em vista a concomitância entre aquele e esse, não conheço
parcialmente do recurso, conforme súmula n.o1 desse Conselho:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Com relação a aplicação da multa à razão de 75%, reproduzo o voto da Delegacia de
origem abaixo:
Diante da alegação trazida pelo contribuinte de que a multa no percentual de
75% seria contrária aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e,
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720282/2012-50

portanto, inconstitucional, é devido esclarecer que o administrador é um mero
executor de normas não lhe cabendo questionar a legalidade ou
constitucionalidade dessas. A análise de teses contra a legalidade ou a
constitucionalidade de normas é privativa do Poder Judiciário, conforme
competência conferida constitucionalmente. Nesse sentido súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf):
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O art. 26-A do PAF, incluído pela Lei n o 11.941, de 2009, resultante da
conversão da MP no 449, de 2008, é claro no sentido de que o julgador
administrativo não pode afastar a aplicação de lei sob o fundamento de violação
da constituição:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Também o artigo 7o, incisos IV e V da Portaria MF no 341, de 2011, determina
que o julgador de primeira instância está vinculado às leis, assim como às
normas regulamentares, inclusive, a entendimentos da Receita Federal expressos
em atos normativos:
Portaria MF no 341/2011
Art. 7oSão deveres do julgador:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido; e
V - observar o disposto no inciso III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem
como o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Art. 116, III da Lei no 8.112/90
Art. 116. São deveres do servidor:
(...)
III - observar as normas legais e regulamentares;
Assim, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da norma legal e
ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem
emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros
aspectos de sua validade.
A multa de ofício por falta de recolhimento do tributo devido no percentual de 75% está
prevista no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no
11.488, de 2007, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720282/2012-50

§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo,
no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - prestar esclarecimentos; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei. (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
Encontrando-se a multa de ofício de 75% prevista no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996,
e como tal dispositivo não foi declarado inconstitucional ou ilegal até o presente
momento, considera-se devida a sua aplicação.
Já as alegações da defesa de que todas as informações, dados e valores do histórico
fiscal da contribuinte foram por ela fornecidos ao Fisco, tanto em termos
quantitativos, quanto qualitativos, por isso ela não poderia ser penalizada com
esse tipo de multa, seriam cabíveis no caso de multa de ofício agravada, prevista
no no art. 44, § 2o da Lei no 9.430, de 1996.
Todavia, o agravamento da multa de ofício não ocorreu no Auto de Infração, ora
apreciado, não cabendo enfrentar essa questão.
Mantida a multa de ofício aplicada no percentual de 75%.
Por outro lado, apenas ad argumentadum, se os depósitos tivessem sido realizados no
montante integral, realmente não seria devida a multa de ofício, conforme súmula desse
Conselho:
Súmula CARF n° 17
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir
a decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou
V do art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de
qualquer procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Entretanto, os valores lançados foram somente aqueles que não estavam depositados em
seu montante integral e, por esse motivo, devida a multa de ofício.
Assim, pelo acima exposto, conduzo meu voto para conhecer parcialmente do recurso, e
na parte conhecida, negar-lhe provimento, mantida a decisão da Delegacia de origem
por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.656 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18088.720282/2012-50

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer parcialmente
do recurso e, na parte em que foi conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital